Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701181-54.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCILEIDE VIEIRA PACHECO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 26 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator